Tribunal: TJMT
Processo: 1025091-66.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025091-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 944.917.041-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA –
COBRANÇA DE TARIFAS
– ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – ARTIGO 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – MÉRITO – CESTA DE SERVIÇOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A matéria do caso dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada.

“A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que cabe à instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa optar pela opção de conta-corrente mais adequada à sua situação. Se não cumprida essa obrigação o valor pago indevidamente a título de cesta de serviços deve ser restituído, porém na forma simples”
(N.U 1007486-30.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025091-66.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: DANIEL FRANCISCO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros,
lançada nos autos da ação de repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
DANIEL FRANCISCO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para “
declarar a restituição dos valores cobrados ilegalmente, em face da ilegalidade da cobrança da TARIFA CESTA FÁCIL ECONÔMICA, qual deve ser restituída de forma simples e atualizada, com correção a partir do momentos dos descontos indevidos e juros de mora a partir da citação válida
” (sic), bem como condenou o banco ora apelante ao pagamento do valor de R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais) a título de indenização por danos morais, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, a partir da sentença.

Ainda, condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Irresignada, a instituição financeira apelante sustenta, em síntese: a) prescrição da pretensão autoral em razão da situação do feito tratar-se de vício de produto/serviço, devendo ser aplicada a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V do CC; b) ocorrência de “
error in judicando”
e “
error in procedendo”
, eis que teria a magistrada sentenciante aplicado equivocadamente a norma material ao caso concreto; c) ausência de ato ilícito da requerida, pois efetuou as cobranças das tarifas na conta do autor, com base em disposições editadas pelo Banco Central do Brasil e acrescenta que a Resolução nº. 3.919/2010-BACEN não proíbe a cobrança de tarifas; d) a pretensão do autor viola o princípio do “
venire contra factum proprium”
e da necessidade da aplicação da teoria “
duty to mitigate the loss
”, eis que nunca buscou questionar o banco acerca da legalidade das cobranças; e) inexistência de dano moral, bem como o valor da condenação ser desproporcional.

Por fim, requer o provimento do apelo (id. 188585768).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 188585772).

Preparo devidamente recolhido, conforme id. 189163177.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, analiso a preliminar suscitada pela parte requerida-apelante de prescrição da pretensão autoral, a qual argumentou que a situação do feito trata-se de vício de produto/serviço, devendo ser aplicada a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V do CC.

Contudo, razão não lhe assiste quanto a esse ponto, isso porque, sem maiores delongas, a matéria do caso dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada,
verbis
:

“
Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
“
nas obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação
”
(STJ - AgInt no REsp: 1963986 SP 2017/0268145-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).

No caso, como se extrai da petição inicial, os descontos se iniciaram em
janeiro/2018
e se estenderam até
dezembro/2022
, ao passo que o ajuizamento da ação ocorreu em
10/07/2023
, não há falar-se em
prescrição total do direito de ação
do autor/apelado.

No entanto, a
prejudicial deve ser acolhida quanto à prescrição parcial do direito do autor
, ou seja, a restituição deve abranger
apenas os descontos retroativos à propositura da ação não abrangidos pela prescrição
.

Isto porque, como já dito, a relação jurídica questionada é de trato sucessivo, em que o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se, assim,
o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos efetivados na conta bancária do autor/apelado anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação
.

Assim, passo à análise do mérito propriamente dito.

Colhe-se dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda em face do Banco Bradesco S/A, objetivando a devolução dos valores descontados de sua conta bancária a título de tarifa bancária (Cesta de Serviços), além da condenação em danos morais e repetição do indébito.

Esclarece-se, inicialmente, que em se tratando de relação de consumo, não resta nenhuma dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao presente caso, consoante Súmula nº. 297 do STJ.

Quanto à legalidade da cobrança de tarifas bancárias, objeto da lide, devem ser observadas as disposições contidas na Lei nº. 4.595/64, que regula o Sistema Financeiro Nacional e atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência de limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros.

Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução nº. 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, que estabelece logo em seu artigo 1º,
caput
, que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o consumidor ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado pelo consumidor.

Além disso, o artigo 2º da Resolução em comento impede a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários considerados essenciais, limitando a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses previstas em norma padronizadora.

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido, ora apelante, falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação pelo autor/recorrido, uma vez que deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes no momento oportuno (contestação), de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, especialmente porque a parte autora tinha liberdade de escolha entre conta corrente ou poupança, por consequência, a licitude dos descontos nos seus proventos das tarifas questionadas, razão pela qual inexiste o débito.

Assim,
há o dever de restituir os valores descontados indevidamente,
na forma simples
, porquanto não comprovada a má-fé do banco.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CESTA DE SERVIÇOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que cabe à instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa optar pela opção de conta-corrente mais adequada à sua situação.

Se não cumprida essa obrigação o valor pago indevidamente a título de cesta de serviços deve ser restituído, porém na forma simples.

A cobrança imotivada sem anotação nos órgãos restritivos ou retenção de valores não gera dano moral.”
(N.U 1007486-30.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
- TARIFA BANCÁRIA CESTA B - RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 BACEN – ASSINATURA DO TERMO DE NÃO ADESÃO A CESTA DE SERVIÇOS –
RESTITUIÇÃO DOBRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º)

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar os valores atinentes as” tarifas bancarias cesta b”, mesmo com a assinatura do termos de não adesão pelo consumidor.”
(N.U 1021399-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ABERTURA DE CONTA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE MÁ -FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação dos serviços bancários a cobrança de tarifa de pacotes de serviços em conta destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário
. (...).”
(TJ-MT 10480044720208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

Ademais, insta ressaltar que não merece acolhida as digressões quanto a afronta aos institutos do “
verire contra factum proprium”
e “
duty to mitigate the loss
”, haja vista que, consoante salientado alhures, sequer houve a juntada do contrato supostamente firmado entre os litigantes.

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO 2 - RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º)

No caso, houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O

dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
”
(N.U 1017751-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CESTA DE SERVIÇOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES –
SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que é atribuição da instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa fazer a opção pela conta corrente que lhe for mais conveniente, sob pena de restituição, na forma simples, da quantia paga indevidamente pela Cesta de Serviços.

A cobrança imotivada, sem inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito ou retenção de valores não gera dano moral
.”
(N.U 1017240-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CONTA BANCÁRIA – BENEFICIÁRIO DO INSS – CONTA UTILIZADA APENAS PARA O RECEBIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO – COBRANÇA INDEVIDA DE CESTA DE SERVIÇOS – FALTA DE PROVA DA OFERTA E/OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTA COM ISENÇÃO DE TARIFAS – VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO AO N. 3.919/2010 DO BACEN – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC – NORMA DE ORDEM PÚBLICA – NULIDADE CONFIGURADA - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

É forçoso reconhecer a ilegalidade da contratação efetivada, sem a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços ofertados pelo banco, a fim de possibilitar ao consumidor que possa manifestar sua escolha por aquele que melhor se adeque às suas necessidades.

Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.”
(N.U 1017949-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023)

In casu
, não vislumbro qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, de modo que deve ser afastada a condenação da instituição apelante ao pagamento de dano moral
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença, a fim de:

a) declarar a prescrição do direito do autor quanto à restituição dos débitos anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação;

b) excluir a condenação do apelante-requerido ao pagamento de indenização por dano moral;

c) determinar a sucumbência de forma recíproca, na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC em relação ao autor-apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023